Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1009012-43.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ANDERTON SANTOS OLIVEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Anderton Santos Oliveira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 1o de agosto de 2018, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para os cargos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, Município de Sinop.
Assevera que o concurso público foi homologado em 16 de março de 2020, todavia, até o momento, não foi nomeado e “o governador do Estado de Mato Grosso continua realizando contratações precárias ilegais de servidores temporários para a realização das mesmas atividades em detrimento da nomeação e posse dos candidatos aprovados no concurso público”.
Afiança que “atualmente existem um total de 67 (sessenta e sete) Agentes de Segurança Socioeducativo no Estado de Mato Grosso com contratos precários, sendo que na Unidade Socioeducativa de Sinop existem 08 (oito) Agentes do gênero Masculino e 01 (uma) Agente do gênero Feminino (anexo 20), e que após a homologação do certame resta somente à nomeação e posse do impetrante aprovado dentro do quantitativo de Agentes de Segurança Socioeducativo em contrato precário na Unidade de Sinop.”.
Afirma que, “a existência de pessoas contratadas precariamente no lugar de candidatos aprovados em concurso público, em situações de atos ilegais, arbitrários e imotivados praticados pela Administração Pública, notadamente em face do impetrante, transforma a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação e posse, mesmo tratando-se de concurso público realizado para preenchimento de cadastro de reserva”.
Sustenta que “o Ministério Público do Estado de Mato Grosso por meio da 35a Promotoria de Justiça Cível do NDPPPA da Capital, instaurou inquérito civil, sob a portaria No 13/2018 e registro no SIMP No 001085-020/2018, pelo motivo de que o Estado de Mato Grosso desde o ano de 2014 tem realizado processos seletivos simplificados de servidores para o Sistema Socioeducativo, postergando a realização de concurso público que estava previsto desde o ano de 2016.”.
Alega que, “mesmo após a homologação do concurso público, o Estado de Mato Grosso por meio do Edital Complementar no 10/2019, publicado no diário oficial no 27.712, de 17/03/2020, convocou o Sr. Willian Cesar de Souza para ocupar a vaga do Agente de Segurança Socioeducativo, Sr. Sidinei José Batista, que havia sido exonerado”.
Pontua que, “consoante teor do Edital Complementar no 10/2019, publicado no Diário Oficial no 27.712, de 17/03/2020, no qual convocou o Sr. Willian Cesar de Souza para exercer o Cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Masculino, para o polo de Sinop, não consta a fundamentação e motivação que demonstre os requisitos da necessidade temporária e excepcional interesse público para contratar o agente temporário”.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id’s. 42384042, 42628524 e 43918985).
Não há informações (Id. 43037966).
Indeferida a liminar (Id. 43174985).
Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a liminar (Id. 44829485).
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 67391962), opina pelo indeferimento da segurança.
Na sessão de julgamento ocorrida em 4 de fevereiro de 2021, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, deferiu a segurança para determinar a nomeação do impetrante e julgou prejudicado o agravo interno tirado contra a decisão que indeferiu a liminar.
Pedido de desistência, protocolado no dia 12 de março de 2021 (Id. 79552482).
É o relatório.
A desistência nesta quadra processual não é possível, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE.
[...] ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (STF, Tribunal Pleno, RE 669367/RJ, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2014). [sem negrito no original]
Dessa forma, indefiro o pedido de desistência do mandado de segurança formulado pelo impetrante após o julgamento do mérito pelo colegiado.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator